Tribunal: CARF
Processo: 13056.000206/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13056.000206/2010-16
ACÓRDÃO
3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE CALÇADOS GONÇALVES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
QUESTÃO PRELIMINAR OU PREJUDICIAL ANALISADA. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
DETERMINAÇÃO
PARA
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
CABIMENTO DE RECURSO.
Afastada preliminar, com determinação em julgamento para análise de
mérito do ressarcimento/compensação, caberá nova apreciação e
quantificação do direito creditório. A decisão da autoridade local (matéria
de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor
pleiteado) que não reconhecer ou reconhecer parcialmente o crédito, é
passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo
que se falar em decurso do prazo de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. GLOSA.
Constatada a inexistência da prestação de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda, é cabível a glosa da respectiva parcela do
crédito presumido do IPI, apurado sob o regime alternativo pela pessoa
jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior,
como ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e para a
Seguridade Social.
ACÓRDÃO
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas
Ristow (Relator) e Fabiana Francisco de Miranda, que lhe davam provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
O estabelecimento matriz de Indústria de Calçados Gonçalves Ltda. transmitiu o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) 31324.30594.260710.1.1.01-5295, em
que se acha demonstrado saldo credor do IPI, referente ao segundo trimestre de
2010, no valor de R$ 508.261,93, sendo R$ 505.314,91 a título do crédito
presumido do IPI, de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
apurado sob o regime alternativo da Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001, e
R$ 2.947,02, a título de créditos básicos. Os despachos das fls. 317 a 323 e 328
reconheceram exclusivamente o direito creditório referente aos créditos básicos,
no valor de R$ 2.947,02, e consideraram ilegítimo o crédito presumido, com base
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
3
no art. 59 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, segundo o qual a prática de
atos que configuram crimes contra a ordem tributária acarretam a perda, no ano-
calendário correspondente, dos incentivos e benefício de redução ou isenção
previstos na legislação tributária, além do que a Declaração de Compensação
(DCOMP) 27172.80372.260710.1.3.01-9004, no valor total de R$ 282.994,84, foi
homologada até o limite do crédito reconhecido. Na fl. 321, consta observação no
sentido de que foi formalizado ainda o processo 11065.000017/2011-90,
apensado, para imposição da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido, conforme § 15 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, acrescido pelo art. 62 da Lei no
12.249, de 11 de junho de 2010.
Contra os despachos decisórios referidos, foi apresentada a manifestação de
inconformidade das fls. 347 a 368, a qual foi apreciada pelo Acórdão 10-40.706,
de 10 de outubro de 2012, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), atual Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 10 (DRJ10), segundo consta nas fls. 418 a 424. Eis a
reprodução da ementa do citado aresto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PERDA DO
INCENTIVO.
Incabível o reconhecimento do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI,
quando constatada a prática, no ano-calendário, de ato que configure crime
contra a ordem tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido Inconformado com o Acórdão 10-40.706, o interessado interpôs o
recurso voluntário das fls. 437 a 456, que foi julgado pelo Acórdão 3201-006.116,
de 24 de outubro de 2019, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(Carf), conforme
consta nas fls. 468 a 473. A ementa desse acórdão é a que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de
apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS
BENEFÍCIOS COM BASE NO ART. 59 DA LEI No 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei no 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de
exclusiva competência do Poder Judiciário.
A segunda instância, por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao
recurso voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a questão
apreciada no voto, de que o crédito presumido do IPI não é benefício ou incentivo
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
4
de redução ou isenção, prosseguisse na análise do pleito, o que aconteceu,
conforme Termo de Encerramento de Diligência das fls. 902 a 904. Esse termo
concluiu pela glosa dos valores informados no Demonstrativo do Crédito
Presumido do IPI (DCP) a título de prestação de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda, porquanto foi apurado no processo
11065.003466/2010-17 que os estabelecimentos Ademir Gomes Gonçalves
Atelier, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob no
01.385.802/0001-20, e Vitrya Calçados Ltda., CNPJ no 10.924.001/0001-86, na
verdade, não prestavam serviços de industrialização por encomenda para
Indústria de Calçados Gonçalves Ltda., pois funcionavam no mesmo endereço
desta, como um só estabelecimento, compartilhando o endereço, números de
telefone, empregados, parte dos quadros societários, pagamentos de água e
energia elétrica, transporte de pessoal etc. Consequentemente, e de acordo com
os Anexos 1 e 2 (fls. 905 a 908), dos R$ 505.314,91 de crédito presumido do IPI
solicitados, o Termo de Encerramento de Diligência das fls. 902 a 904 reconheceu
R$ 150.912,75.
Cientificado dessa nova análise em 5 de outubro de 2020, pelo que se vê na fl.
911, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade das fls. 914 a
919, em 14 de outubro de 2020, conforme consta na fl. 912, alegando que a
Receita Federal, ao invés de validar as compensações, proferiu novo despacho
decisório, alterando o motivo da glosa de créditos, passando agora a dispor que
seriam indevidos, porque não ocorreram os serviços de industrialização por
encomenda. Cita e transcreve o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, para dizer que houve homologação tácita, em 2015, das
compensações vinculadas ao PER de início referido, pois este foi transmitido em
26 de julho de 2010, ao passo que o novo despacho decisório aconteceu em
setembro de 2020. Encerra pedindo o reconhecimento integral do alegado
crédito, com a consequente homologação também integral da DCOMP
27172.80372.260710.1.3.01-9004, no valor de R$ 282.994,84.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 110-004.917 - 3a TURMA DA DRJ10 que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. GLOSA.
Constatada a inexistência da prestação de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda, é cabível a glosa da respectiva parcela do crédito
presumido do IPI, apurado sob o regime alternativo pela pessoa jurídica
produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior, como
ressarcimento das contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público e para a Seguridade Social.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
5
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Das preliminares
A Recorrente alega nesse novo Recurso Voluntário a decadência do
questionamento da fiscalização e a homologação do pedido de ressarcimento realizado pela
Recorrente, visto que no Termo de Encerramento de Diligência de Fls. 902 a 904 realizou uma
inovação no critério jurídico.
Como já mencionado no relatório a argumentação inicial foi que devido a fraude
verificada pela Recorrente, não é possível a manutenção de benefício fiscal, argumentação essa
que foi devidamente rebatida pelo acórdão 3201-006.116, de 24 de outubro de 2019, ao retornar
os autos para a primeira instância foi encaminhado para realização de diligência e obtenção de
novos documentos e no Termo de Encerramento de Diligência de Fls. 902 a 904 ficou estabelecido
que a Recorrente não teria o benefício do crédito presumido de IPI pois devido a fraude, ficou
comprovada a falta de efetiva execução da industrialização por encomenda.
Ora apesar de existir uma relação clara da motivação da proibição do crédito
presumido de IPI nas duas fundamentações, ambas têm sua fundamentação inicial a fraude
verificada na Recorrente, eles não podem ser considerados iguais para fins de critério jurídico, pois
tem fundamentação legal diferente.
O artigo 146 do CTN assim estabelece :
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Por todo o exposto, entendo ter ocorrido inovação no critério jurídico pelo Termo
de Encerramento de Diligência de Fls. 902 a 904 e pelo Acórdão 110-004.918 - 3a TURMA DA
DRJ10.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
6
Da conclusão
Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito
creditório requerido pela Recorrente.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, redator designado.
O relatório do Relator já bem explica as questões litigadas. Inobstante a completa
argumentação no Voto e a coerência do argumento, divergi com relação a existência de inovação
que resulte na impossibilidade de manter a decisão de 1o grau que não reconheceu do direito
creditório. A divergência restou vencedora.
Segue a análise.
Da Inovação na Decisão da DRJ.
Cabe recuperar brevemente algumas informações. O procedimento teve como
origem a investigação da regularidade de crédito de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER). O
crédito foi indeferido em sua maior parte. O valor indeferido correspondia a crédito presumido do
IPI, de que trata a Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, apurado sob o regime alternativo da
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001. Julgada improcedente a manifestação de
inconformidade, o recurso voluntário foi assim apreciado pelo Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO ART. 59 DA
LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de
exclusiva competência do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
7
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora,
ultrapassada a questão apreciada no voto (o crédito presumido de IPI de que
tratam os autos não é benefício ou incentivo de redução ou isenção), prossiga na
análise do pleito.
Pois bem, retornaram os autos à origem.
O Auditor-Fiscal reanalisou o crédito e reconheceu parcialmente o direito ao crédito
presumido através do intitulado “Termo de Encerramento de Diligência Fiscal”. O contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ apreciou a manifestação e novamente julgou-
a improcedente.
Na apreciação do recurso, o Relator entendeu pela inovação do critério jurídico,
ferindo o art. 146 do CTN. De fato, há que se analisar os limites da apreciação do crédito.
Porém, no caso em concreto, não se está diante de simples apreciação da DRJ de
manifestação de inconformidade, com alteração do critério jurídico a fundamentar a glosa.
A nova apreciação do crédito pela unidade de fiscalização, de fato, equivale a um
novo despacho decisório, e foi realizada em pleno cumprimento da decisão do Carf. Veja-se que o
Carf afastou a prejudicial que impediu o prosseguimento da análise do crédito originalmente.
Segue trecho do Voto:
O crédito presumido de IPI possui requisitos próprios para o seu aproveitamento,
todos elencados na Lei no 9.363/96.
Esta constatação, por si, já seria suficiente para negar a aplicação do Art. 59 da Lei
n° 9.069/95, porque os requisitos da Lei no 9.363/96 são mais específicos e por
isso devem ser aplicados.
Somado à esta premissa, é necessário considerar que o crédito presumido de IPI
não se enquadra nos “incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária” à que o Art. 59 da Lei n° 9.069/95 se refere, porque trata, na
verdade, de uma sistemática de créditos instituída pela Lei 9.363/96.
Assim, o Carf determinou a análise do crédito presumido, sem considerar o
impeditivo do art. 59 da Lei 9069/1995. E, justamente, foi isso que constou no dispositivo, antes
citado, ou seja, a determinação para que se “prossiga na análise do pleito”.
Dessa forma, fatalmente, a apreciação recairia sobre novo fundamento, uma vez
que a prejudicial afastada foi o motivo do primeiro indeferimento. Tanto é assim que o crédito
presumido foi parcialmente reconhecido desta vez, embora em sua menor fração.
A apreciação do crédito foi realizada, tendo sido inaugurada com o Termo de
Intimação Fiscal de fls. 480-482. A resposta à intimação e demais documentos foram juntados aos
autos. Muito embora o termo final de apreciação do crédito tenha sido intitulado como “Termo de
Encerramento de Diligência”, em realidade, trata-se de novo despacho decisório. E tanto é assim,
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
8
que a empresa apresentou manifestação de inconformidade que foi devidamente processada e
conhecida.

Vale destacar o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2016:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO
DO CARF. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
PARTE INTEGRANTE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. REVISÃO DE
OFÍCIO POR ERRO DE FATO.
Inexiste recurso contra a liquidação pela unidade preparadora de decisão
definitiva no processo administrativo fiscal julgando parcialmente procedente
lançamento, tendo em vista a coisa julgada material incidente sobre esta lide
administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de revisão de ofício por
inexatidão quanto aos cálculos efetuados.
PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO DO SUJEITO PASSIVO EM
QUE HOUVE DECISÃO EM JULGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE APENAS
ANALISOU QUESTÃO PREJUDICIAL E NÃO ADENTROU NO MÉRITO DA LIDE.
Exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de
direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição para alegar o direito creditório,
incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais questões de mérito
ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de
recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em
decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 42, 43 e 45;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 63; Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, art. 74.
Seja com adesão a este parecer ou não, o Carf já apreciou outros processos em
situação semelhante, em que havia sido afastada a preliminar (como a decadência), de modo que
a unidade apreciasse o mérito, com posterior trâmite nos termos do PAF.
Dessa forma, se afastada uma prejudicial ou preliminar, entendo possível a novel
verificação e apreciação do mérito do direito creditório. Como esta apreciação se deu em
conformidade com o Acórdão do Carf 3201-006.118, de 2019, voto por rejeitar a nulidade alegada.
Do Mérito.
Como a DRJ, com relação ao mérito, entendo bem fundada e em conformidade com
a legislação o reconhecimento parcial do crédito, assim explicado pela unidade de origem:
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
9
Conforme ficou demonstrado pela fiscalização anterior, vide Relatório Fiscal do
Auto de Infração, DEBCAD no 37.292.523-5 – Processo 11065.003466/2010-17,
(fls. 200 e seguintes), as empresas Ademir Gomes Gonçalves Atelier, CNPJ no
01.385.802/0001-20 e Vitrya Calçados Ltda., CNPJ no 10.924.001/0001-86, na
verdade não prestavam serviços de industrialização por encomenda para a
empresa fiscalizada, pois funcionavam, junto com a fiscalizada, como uma
empresa só, compartilhando os mesmos endereços, números de telefone,
funcionários, parte dos quadros societários, pagamentos de despesas de água e
energia elétrica, transporte de funcionários, etc.
Com fundamento em todos os fatos apontados no relatório supra mencionado, os
valores declarados pela fiscalizada na sua Declaração de Crédito Presumido – DCP,
como sendo de Prestação de Serviços Decorrentes de Industrialização por
Encomenda Utilizados na Produção no Mês com Direito ao Crédito, linha 49 da
Tabela DCP Declarado (Anexo 2), foram glosados, restando um direito ao crédito
presumido nos meses de julho, agosto e setembro no valor total de R$ 184.309,10
(cento e oitenta e quatro mil, trezentos e nove reais e dez centavos), conforme se
verifica na Tabela DCP Recalculado, linha 58 (Anexo 1).
A decisão recorrida chama a atenção para ponto relevante:
Registre-se que o lançamento de ofício contra Indústria de Calçados Gonçalves
Ltda., no citado processo 11065.003466/2010-17, foi mantido integralmente em
primeira instância, pelo Acórdão 10-40.576, de 27 de setembro de 2012, da 7a
Turma da DRJ/POA, hoje DRJ10, e, em segunda instância, também subsistiu,
exceto no tocante ao percentual da multa, conforme Acórdão 2302-002.916, de
21 de janeiro de 2014, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do Carf. O sujeito passivo interpôs recurso especial, mas desistiu
posteriormente, em 11 de setembro de 2014, para inclusão do respectivo débito
no "Refis da Copa", pelo que se vê na fl. 1475 do mencionado processo
11065.003466/2010-17.
Da Homologação Tácita
A empresa alega que a Receita Federal, ao invés de validar as compensações,
proferiu novo despacho decisório, alterando o motivo da glosa de créditos, passando agora a
dispor que seriam indevidos, porque não ocorreram os serviços de industrialização por
encomenda. Cita e transcreve o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, para
dizer que houve homologação tácita, em 2014, das compensações vinculadas ao PER de início
referido, pois este foi transmitido em 26 de outubro de 2009, ao passo que o novo despacho
decisório aconteceu em setembro de 2020.
Não há, aqui, lançamento de crédito tributário, dessa forma não há que se falar em
decadência para a constituição do crédito tributário.
Com relação à homologação tácita ou homologação por disposição legal, há que se
considerar o abaixo.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
10
De fato, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, existe a limitação imposta à atuação do Fisco referente ao prazo de cinco anos da
data da protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do qual os
débitos compensados devem ser extintos frente aos créditos, independentemente da existência
dos créditos em si, a teor do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as
alterações introduzidas pela MP no 135, de 2003 (DOU de 31/10/2003), convertida na Lei no
10.833, de 2003, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
.......................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (gn).
.......................................
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
(gn).
Assim, restou claramente delimitado o prazo para que o Fisco invalidasse o
procedimento pretendido pelo sujeito passivo, no caso, a compensação de débito declarado em
Declaração de Compensação, sendo o termo inicial de contagem desse prazo explicitado na lei: a
data de protocolo daquele pedido.
Já a IN/RFB 1.300/2012 reproduzia os termos da Lei, acima transcrita, e dispunha:
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
11
Art.43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
§1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
§3o Aplicam-se à compensação da multa de ofício as reduções de que trata o art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, salvo os casos excepcionados em
legislação específica.
.......................................
Art.67. Homologada a compensação declarada, expressa ou tacitamente, ou
consentida a compensação de ofício, a unidade da RFB adotará os seguintes
procedimentos:
I- debitará o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo respectivo;
II-creditará o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do
respectivo tributo e dos respectivos acréscimos e encargos legais, quando
devidos;
III- registrará a compensação nos sistemas de informação da RFB que contenham
informações relativas a pagamentos e compensações;
IV- certificará, se for o caso:
a) no pedido de restituição ou de ressarcimento, qual o valor utilizado na quitação
de débitos e, se for o caso, o saldo a ser restituído ou ressarcido;
b) no processo de cobrança, qual o montante do crédito tributário extinto pela
compensação e, sendo o caso, o saldo remanescente do débito; e
V- expedirá aviso de cobrança, na hipótese de saldo remanescente de débito, ou
ordem bancária, na hipótese de remanescer saldo a restituir ou a ressarcir depois
de efetuada a compensação de ofício. (gn).
Assim é que, nos termos da Lei, a compensação (encontro de contas) é realizada
pela própria empresa. A homologação posterior apenas ratifica o feito pela empresa. A data do
encontro de contas é a data da Dcomp. Ali foi extinto o débito, inicialmente sob condição
resolutória. Após aprovada, será validada a compensação realizada na data da transmissão.
A homologação por disposição legal ofereceu segurança jurídica aos contribuintes.
Porém, o despacho decisório que não homologou a compensação já foi emitido.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
12
A Cosit/RFB entendeu por não reconhecer a existência de homologação tácita
nesses casos, uma vez que, afastada a preliminar, é possível prosseguir na apreciação, porém não
se retoma a situação original.
Cabe citar as disposições do Parecer Cosit 02/2016, que justificaram o não
reconhecimento da homologação pelo julgamento a quo. Veja-se:
12.2. O sujeito passivo pode apresentar manifestação de inconformidade com o
intuito de dirimir a controvérsia decorrente da não homologação. No exemplo
citado, a controvérsia é se prescreveu ou não o prazo para requerer a restituição.
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide favoravelmente ao
contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente decide de maneira
definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu julgamento, qual seja, a
questão prejudicial.
(...)
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação
de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp,
mas simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não
homologação não procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho
decisório da DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado improcedente
o seu motivo, o despacho decisório que não homologou o valor total continua
vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os
cálculos apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não
homologação de parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez
que a vinculação se dá pelo valor (o pedido inicial era certo e determinado).
14. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. No exemplo aqui tratado, o procedimento para análise já se iniciou
quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal não
se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo momento a
verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva daquele crédito
pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo) pela impossibilidade lógica de
ter feito no primeiro momento. Como já foi visto, a vinculação do PER/Dcomp se
dá pelo valor do crédito requerido pelo contribuinte; no primeiro despacho, no
exemplo da decadência para requerer a restituição, a não homologação se deu
pelo total do crédito pleiteado.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.130 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13056.000206/2010-16
13
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a
reconhecimento do direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão
de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive
prescrição, incumbe à unidade local analisar demais questões de mérito ainda não
apreciadas no contencioso (que pode ser denominada como matéria de fundo),
passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se
falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Não se analisam valores se a razão de decidir já trata de questão precedente de
direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em atenção ao
princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que a
Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, com fundamento em
direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional, com
a aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que
restasse superada a questão de direito contrária ao contribuinte.
Concluiu que não há que se falar em decadência com base nos arts. 150, § 4o ou
173 do CTN, pois o instituto das compensações tributárias é regido por regras próprias, previstas
no art. 74 da Lei no 9.430/96, que estabelecem o prazo de 5 (cinco) anos contados da transmissão
do PER/DCOMP para sua não homologação, prazo este que é interrompido com o despacho
decisório de não homologação, o qual não é retirado do mundo jurídico por eventual decisão que
considere improcedente seu motivo (prejudicial de análise), permanecendo vigente até nova
análise da DRF.
Entende-se por seguir nessa linha.
Conclusão.
Pelo exposto, em oposição ao voto condutor, voto por julgar improcedente o
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Enk de Aguiar

Fl. 957
DF CARF MF
Original